Tribunal: TJSP
Processo: 1505951-32.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000882281

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1505951-32.2019.8.26.0228,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
CHARLES MAURO DOS SANTOS ZAMBELLI e HERBERT RODRIGO
GONCALVES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar e, no
mérito, NEGARAM PROVIMENTO às Apelações interpostas por CHARLES
MAURO DOS SANTOS ZAMBELLI e HERBERT RODRIGO GONÇALVES,
qualificado nos autos, e DERAM PROVIMENTO à Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para, condenado os réus
também pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, às penas de, o
primeiro, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão; e, o segundo, 01 (um) ano de
reclusão, fixar suas penas, em razão do concurso formal (art. 70, do Código Penal),
em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e, 10 (dez) dias
multa, impondo o regime inicial fechado para HERBERT, mantendo, no mais, a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U.
Sustentaram oralmente as ilustríssimas defensoras Dr.a Juliana
Santos Garcia em nome do apelante Charles Mauro dos Santos Zambelli e a Dra
Maria Julia Gonçalves de Oliveira Ribeiro em nome do apelante Hebert Rodrigo
Gonçalves, assim como fez uso da palavra o Exmo. Procurador de Justiça César
Dario Mariano da Silva." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
VOTO No 40440
APELAÇÃO CRIMINAL No 1505951-32.2019.8.26.0228
APELANTES e APELADOS:
CHARLES MAURO DOS SANTOS ZAMBELLI
HERBERT RODRIGO GONÇALVES
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 31a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: Doutora ROSEANE CRISTINA DE AGUIAR ALMEIDA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que CHARLES
MAURO DOS SANTOS ZAMBELLI e HERBERT RODRIGO
GONÇALVES foram processados perante o Juízo de Direito da 31a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de
Processo Crime no 1505951-32.2019.8.26.0228, sendo, ao final,
condenados às penas de 04 anos e 05 meses de reclusão, em regime
inicial fechado (o primeiro) e semiaberto (o segundo) e, 10 dias-multa,
no valor diário mínimo, como incursos no art. 157, § 2o, II e V e § 2o, I,
c.c. art. 14, II, e art. 61, I (apenas para o primeiro) e art. 65, III, “d”
(para ambos), todos do Código Penal, sendo absolvidos da prática do
crime previsto no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 221/261).
Inconformados, o MINISTÉRIO PÚBLICO, CHARLES
e HERBERT interpuseram Apelações (fls. 266 e 319).
Os recursos foram recebidos (fls. 267 e 322).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em suas Razões, pugna pela
condenação dos réus também pela prática do crime previsto no art. 244-
B, da Lei no 8.069/90, uma vez que o “... crime de corrupção de menor é
de natureza formal, jamais material, de modo que não há não
necessidade qualquer de prova 'no sentido de corroborar a tese de que
os acusados tenham atuado de modo a corromper o aludido
adolescente', mas apenas de sua efetiva participação em crime cometido
por agentes imputáveis ...”. Ainda, requer a fixação do regime inicial
fechado também para HERBERT (fls. 305/318).
CHARLES e HERBERT, em suas Razões, alegam,
preliminarmente, nulidade processual decorrente do cerceamento de
defesa, na medida em que “... a defesa não teve acesso ao depoimento
do menor envolvido (THIAGO ELIAS MARTINS DA SILVA), tomado
perante a Vara da Infância, o que causou, sem sombra de dúvidas,
cerceamento de defesa ...”. No mérito, pugnam por suas absolvições por
insuficiência de provas ou, ainda, pela desclassificação do crime para o
de cárcere privado qualificado, uma vez que não houve subtração de
bens das vítimas. Subsidiariamente, requerem o afastamento das causas
de aumento de penas, bem como o reconhecimento da participação de
menor importância, com a redução das penas na fração máxima e, ainda,
o abrandamento do regime prisional, inclusive, em razão da detração
(fls. 382/398).
Os Apelados ofertaram Contrarrazões, pugnado pelo não
provimento do recurso adverso (fls. 347/351 e 401/407).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
Com a remessa dos autos a esta Instância, através de
Parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento apenas do apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 367/374
e 412/419).
Houve oposição à realização do julgamento virtual
(fls. 364).
É o relatório.
CHARLES e HERBERT foram condenados porque no dia
13 de março de 2019, por volta das 06h30min, na Avenida do Rio
Pequeno, no 1.158, Rio Pequeno, nesta cidade e Comarca de São Paulo,
agindo em concurso previamente ajustado com o adolescente Thiago
Elias Martins da Silva e outros indivíduos não identificados, tentaram
subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, o cofre pertencente à
empresa vítima Via Varejo S/A.
Ainda, CHARLES e HERBERT foram denunciados
porque nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, facilitaram a
corrupção do adolescente Thiago Elias Martins da Silva.
1. PRELIMINARMENTE
Alegam CHARLES e HERBERT nulidade processual
decorrente do cerceamento de defesa, na medida em que “... a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
não teve acesso ao depoimento do menor envolvido (THIAGO ELIAS
MARTINS DA SILVA), tomado perante a Vara da Infância, o que
causou, sem sombra de dúvidas, cerceamento de defesa ...”.
Sobre a preliminar, a r. sentença assim se pronunciou:
“... A mídia referente a gravação de depoimentos da vara da
infância encontra-se em cartório e foi consultada pelo patrono dos
réus, oportunizando-se a ampla defesa e o contraditório ...”.
(fls. 252).
Assim, como bem salientado pelo d. Procurador de Justiça,
em seu judicioso Parecer, “... a mídia contendo as oitivas realizadas na
Vara da Infância e Juventude, estava à disposição da defesa no cartório
judicial. Assim, senão a consultou, não pode agora alegar nulidade,
visto que esteve à sua disposição. Por outro lado, não houve nenhuma
petição da defesa constando a certidão de fls. 202, de modo que esta
matéria encontra-se preclusa ....” (fls. 413).
Por fim, deve ser destacado que os réus sequer indicaram
eventual prejuízo sofrido, razão pela qual também deve ser afastada essa
preliminar.
Nesse sentido, não é demais lembrar que um dos princípios
aplicáveis à nulidade é justamente o do prejuízo, como previsto no
art. 563, do Código de Processo Penal, que é preciso no sentido de que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa”.
Assim, deve ser afastada a preliminar arguidas pelos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
2. NO MÉRITO
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Auto de
Prisão em Flagrante (fls. 08 e 29), Boletins de Ocorrência (fls. 09/14),
Auto de Exibição e Apreensão (fls. 34/35), Laudos Periciais de Exame
em Peça (fls. 118/119 e 121/122), de Exame em Arma (fls. 125/126) e
do Local dos Fatos (fls. 215/218), bem como demais provas constantes
dos autos.
Quanto à autoria, deve ser consignado que CHARLES,
interrogado na fase policial, permaneceu silente (fls. 32). Em Juízo,
esclareceu que HERBERT era seu primo e que, no dia dos fatos, após
abrir o lava-rápido por volta das 05h30min, foram “... convidados para
participarem de um roubo, sendo que apenas iriam entrar e segurar o
pessoal ...”. Ainda, afirmou que não sabia que um adolescente estaria
junto, tendo sido localizado pela polícia em cima do telhado com
HERBERT e o adolescente, sendo que todos se renderam. Quanto à
ação, disse que permaneceu por pouco tempo com as vítimas, cerca de
07 minutos, sendo que, quando entrou nas Casas Bahia os funcionários
foram mantidos sentados e ficaram tranquilos; exigiu que as vítimas
permanecessem no local e seus celulares foram colocados em cima da
mesa. Não mexeram nos referidos aparelhos e afirmou que não os
levariam, mas apenas os pertences da loja. Disse que foi convidado de
última hora e que não levantou os dados da rotina da loja. Tentaram
correr pelos fundos, mas foram pegos pela polícia. Não chegou a ver
quantos celulares seriam levados (fls. 192 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
HERBERT, também interrogado na fase primeira, fez uso
de seu direito constitucional ao silêncio (fls. 33). Em Juízo, afirmou que
trabalhava com CHARLES em um lava-rápido, tendo, de fato, praticado
o crime de roubo, aduzindo que estava passando por dificuldades e que,
por isso, aceitou praticar o crime quando foi convidado. Acrescentou
que ficou do lado de fora observando, sendo que foi encontrado pelos
policiais na rua e não no telhado. Afirmou que não prendeu os
funcionários e não conseguiu fugir porque a polícia chegou muito rápido
(fls. 192 e mídia).
O adolescente Thiago, ouvido apenas na fase policial,
igualmente permaneceu em silêncio (fls. 36).
A testemunha Cassio Fernandes da Silva, Policial Militar,
ouvida na fase primeira, afirmou que, no dia dos fatos, por volta das
07h00, o COPOM irradiou roubo em andamento nas Casas Bahia da
Avenida do Rio Pequeno, para onde se deslocou, conseguindo deter
parte do grupo, uma vez que fora da loja havia mais roubadores que se
evadiram. Disse que foi realizado o cerco de todo o quarteirão das Casas
Bahia e observado que os roubadores tentavam se evadir por cima dos
telhados, inclusive um deles caiu em uma residência. Mencionou que o
primeiro a se render foi CHARLES, inclusive entregando sua arma de
fogo a qual foi apreendida; em seguida, os outros dois também se
renderam. Afirmou ter adentrado nas Casas Bahia e constatado que
momentos antes os roubadores teriam algemado diversas vítimas
"enforca gatos" (fls. 26/27). Em Juízo, reiterou sua narrativa policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
acrescentando que, no local, solicitou apoio de outros policiais. Logo
após, visualizou os indivíduos fugindo do local pelo teto da loja sendo
que CHARLES portava uma arma. Juntamente aos demais policiais fez
cerco no local e participou de breve negociação para a rendição dos
assaltantes, que se entregaram. Os réus ficaram na frente da loja,
CHARLES jogou a arma e todos se renderam. O terceiro indivíduo era
adolescente (fls. 161 e mídia).
A testemunha Alex Jose de Oliveira, Policial Militar, ouvida
na fase primeira, corroborou a narrativa de seu colega de farda,
acrescentando que o adolescente Thiago Elias Martins da Silva portava
uma mochila com vários sacos plásticos e "enforca gatos" em seu
interior (fls. 28). Em Juízo, afirmou que, no dia do ocorrido, compôs a
primeira equipe que chegou ao local e aguardou a chegada de reforços.
Avistou os réus e o adolescente tentando fugir pelo telhado, sendo que
os três se entregaram sem resistência. Indagados por outros policiais,
admitiram informalmente que pretendiam subtrair uma carga de
celulares. Ainda, destacou que a arma de fogo estava na posse de
CHARLES e que um deles ficou com uma das mãos machucada
(fls. 192 e mídia).
A testemunha Adilson Fidencio Ferreira, ouvida na fase
inquisitiva, afirmou que, na data dos fatos, ao abrir a loja das Casas
Bahia foi surpreendido por um roubador com uma arma de fogo em
punho, dizendo "vai cuzão!". Liberou a entrada da loja para mais dois
roubadores, sendo que um deles perguntou se ele era policial, fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
uma revista a procura de armas. No interior da loja, os roubadores
exigiram que abrisse o cofre, tendo informado que não possuía a senha.
Em seguida, eles colocaram algemas (tipo “enforca gato”) em Márcio e
Bruno, colocando os aparelhos celulares deles em cima de uma lavadora
para impedir que chamassem socorro. Dentro da loja, um dos roubadores
vigiava a porta de entrada enquanto os outros dois vigiavam as vítimas
que já estavam rendidas. Abriu o portão dos fundos para recepcionar os
comparsas, porém não os encontrou, fechando novamente; na sequência,
os roubadores disseram "molhou, molhou!". Antes da fuga, o
adolescente Thiago, com pistola em punho, visualizou pelo olho mágico
que havia policiais militares e deu guarida para que seus comparsas
tentassem fuga e, na sequência, também tentou fugir, entretanto, foram
detidos pelos Policiais Militares (fls. 30). Em Juízo, não reconheceu as
pessoas que foram apresentadas. Quanto aos fatos, afirmou que estava
chegando ao local, quando foi surpreendido pelos roubadores. Relatou
que no final do mês ocorre balanço mensal da loja, que estava agendado
para 06h30min do dia dos fatos, com um funcionário de cada setor.
Quando abriu a porta as 06h30min foi abordado por um indivíduo que
apontou uma arma e mais três indivíduos adentraram o estabelecimento.
Consignou que todos os funcionários foram presos com “enforca gato”,
pegaram os celulares de todos e os colocaram em cima da máquina e os
deixaram em um canto. A administradora foi conduzida para o estoque e
ele para abertura do portão de carga e descarga. Pelo que soube o
monitoramento da loja identificou a ação por imagens e acionou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
COPOM. Os roubadores estavam no interior da loja quando a polícia
chegou e eles se entregaram após tentarem fugir pelo telhado, porém
sem sucesso (fls. 192 e mídia).
A testemunha Lucineide Dias Salgado, ouvida na fase
policial, disse que, ao chegar no local por volta das 06h33min visualizou
uma pessoa entrando na loja, tratando-se do adolescente Thiago, que
usava uma camisa verde. Em seguida, visualizou um comparsa no
interior da loja, tratando-se de CHARLES, que estava com capuz.
Diante da certeza de que estava ocorrendo um roubo, tentou deixar o
local, mas foi interceptada por mais dois roubadores que exigiram que
entrasse no Fiat Idea prata. Os roubadores seguiram pela Av. Escola
Politécnica, sentido Marginal Pinheiros, e depois fizeram o retorno na
ponte Cidade Universitária, passando para o outro lado da Marginal
Pinheiros, deixando-a na Praça Gastão Vidigal. Durante o trajeto, um
dos roubadores conversava no celular com outros indivíduos que
estavam fora da loja também dando cobertura aos roubadores que
estavam no interior da loja, tendo exigido que ligasse para o colega
Marcio, que havia sido rendido no interior da loja para saber como
estava no local, tomando conhecimento que haviam sido detidos 03
roubadores (fls. 31). Em Juízo, afirmou que era funcionária da Casas
Bahia e que, na data dos fatos, foi a última a chegar ao local e, ao se
aproximar, viu duas pessoas no interior da loja com capuz, as quais não
reconheceu. Após, saiu correndo na rua quando outras duas pessoas a
pegaram colocaram-na em um veículo Idea prata e a deixaram na ponte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
dos Remédios com R$ 5,00 para retornar ao trabalho. Permaneceu no
veículo por cerca de “... uma hora e pouquinho ...” (sic). Os roubadores
pediram que ligasse para a loja e, na ligação, foi informada por Márcio
sobre a prisão de alguns roubadores. Narrou que os roubadores que a
abordaram foram educados e tranquilos, devolveram o celular que
haviam pegado e disseram para ficar tranquila, que apenas estavam
fazendo o trabalho deles (fls. 161 e mídia).
A testemunha Marcio Pagliari, ouvida apenas em Juízo, não
conseguiu reconhecer os réus. Consignou que na data dos fatos estava no
local e, enquanto estava indo em direção ao fundo da loja, percebeu o
anúncio do assalto por dois indivíduos que portavam arma de fogo.
Seguindo a instrução dos roubadores, ficou em um canto com as mãos
imobilizadas por um “enforca gato”. Os indivíduos subiram com o
estoquista Adilson e a administradora. Logo após, a polícia chegou e os
roubadores tentaram fugir, sem sucesso. Acrescentou que os roubadores
ao entrarem disseram que seria um assalto e que só queriam levar coisas
da empresa, nada dos funcionários, sendo que os celulares de todos não
foram subtraídos, mas apenas colocados em cima de máquina de lavar
para impossibilitar que chamassem a polícia. Soube que Lucineide foi
abordada depois, porque teria visto o assalto. Disse que a ação não
demorou muito, no máximo cerca de 30 minutos. Nada foi levado, não
tendo visto se realizaram ameaça direta à administradora. Dentro da loja
visualizou 03 roubadores e apenas um colocou o “enforca gato”, não
sabendo dizer quem foi, porque não ficou olhando. Não foi ouvido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
Delegacia de Polícia, mas foi ouvido na Vara da Infância. Por fim,
mencionou que os roubadores disseram que pretendiam roubar somente
o cofre (fls. 161, mídia e link de fls. 431).
A testemunha Joana dos Santos Melo de Cesar, ouvida
apenas em Juízo, reconheceu CHARLES e HERBERT como sendo os
roubadores. Quanto aos fatos, narrou que os funcionários entraram na
empresa para realizar o inventário de mercadorias, ocasião em que havia
um veículo parado em frente ao estabelecimento, sendo que Simone,
Márcio, Bruno, Raquel e Adilson não notaram a presença de tal veículo.
Assim, foram eles rendidos e os roubadores determinaram que
colocassem os celulares no local por eles apontado. Perguntavam
reiteradamente sobre o gerente e quando ele chegaria ao local; levaram
Simone e Adilson para o andar superior para que ela abrisse o cofre,
sendo que falavam que só queriam o estoque da loja e os mandaram ficar
tranquilos. Logo após, ouviram o som dos veículos da polícia e os
demais funcionários foram levados pelos roubadores para o andar
superior onde Simone tentava, sem sucesso, abrir o cofre com sua
digital. CHARLES subiu para o andar superior com o adolescente e
HERBERT ficou no piso inferior, sendo que viu armas de fogo com
ambos. Simone contou posteriormente que foi ameaçada de levar um tiro
se a porta não abrisse, o que fez com que pedisse transferência de loja
porque ficou com medo mesmo após os fatos. Sérgio, gerente, chegou ao
local junto com a polícia, sendo que os réus foram presos quando
tentavam fugir pelo telhado. Por fim, disse que a ação durou cerca de 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
minutos, ressaltando que Adilson não mais trabalha na loja, tendo sido
demitido após os fatos, desconhecendo o motivo (fls. 161, mídia e link
de fls. 431).
A testemunha Sergio Gomes da Silva, ouvida apenas em
Juízo, afirmou que trabalhava na loja Casas Bahia, na função de gerente,
e na data dos fatos chegou ao local depois do crime. Após estacionar seu
veículo, visualizou as viaturas paradas na porta do estabelecimento. Ao
adentrar o local, os roubadores já estavam sobre o telhado e foram
abordados, mas não os viu. Não sabe afirmar se Adilson tinha algum
contato com os roubadores (fls. 161 e mídia).
Essas são as provas dos autos.
Insubsistente as alegações da Defesa Técnica; as confissões
espontâneas de CHARLES e de HEBERT foram corroboradas pelas
demais provas dos autos, sobretudo a prova oral apresentada pelas vítimas
da grave ameaça e testemunhas que, em ambas as fases da persecução
penal, foram coerentes em seus relatos, ao narrarem os fatos nos termos
em que descritos na peça inaugural, inclusive o emprego de arma de fogo
e o concurso de agentes.
Não há nos autos o menor indício de que tenham as vítimas
e as testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem aos réus crimes
de que os soubessem inocentes; nenhum motivo restou comprovado a
permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação
malévola.
Destaco, ainda, a validade dos depoimentos policiais, cuja
atuação revestiu-se de absoluta legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não
furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca
entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de
dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de
falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais
elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre
convencimento, o merecido poder de persuasão.
Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial
desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a
ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque
nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da
Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas
da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de
que não fala a verdade.
Nesse sentido o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“... 'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS
DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO,
POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
RASPADA (ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS
QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ.
(...) 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte
Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como
se dá na espécie em exame ...” (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009).
No mais, também não prospera o pleito dos réus de
desclassificação de suas condutas para o crime de cárcere privado
qualificado, diante da ausência subtração de bens das vítimas, tendo em
vista que restou bem demonstrada a intenção dos réus de subtrair bens
da empresa vítima, somente não se consumando o crime por
circunstâncias alheias às suas vontades.
Ainda,
pugna
o
MINISTÉRIO
PÚBLICO
pela
condenação dos réus também pela prática do crime previsto no art. 244-
B, da Lei no 8.069/90, uma vez que o “... crime de corrupção de menor é
de natureza formal, jamais material, de modo que não há não
necessidade qualquer de prova 'no sentido de corroborar a tese de que
os acusados tenham atuado de modo a corromper o aludido
adolescente', mas apenas de sua efetiva participação em crime cometido
por agentes imputáveis ...” e o faz com razão.
Explico.
Quanto ao crime de corrupção de menores, destaco o
art. 244-B, da Lei no 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente ,
que tem a seguinte redação:
“Art. 244-B Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 1o Incorre nas penas previstas no 'caput' deste artigo quem pratica
as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios
eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
§ 2o As penas previstas no 'caput' deste artigo são aumentadas de
um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída
no rol do art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990.”
Portanto o que se pretende é que seja o tipo penal analisado à
luz das normas e princípios que regem a proteção à criança e ao
adolescente.
O objetivo maior é a proteção ao menor de 18 anos. O que
se busca é inibir o ingresso ou permanência da criança ou adolescente na
prática de “crimes”. A proteção deve ser constante, permanente, com
isso o crime de corrupção de menores é formal, mostrando-se indiferente
a análise de efetiva corrupção da vítima, afinal com a conduta se cria
novo risco ao bem jurídico tutelado, mostrando-se suficiente a prova do
envolvimento daquele ao qual se dispensa a proteção.
A objetividade jurídica do crime de corrupção de menores,
não é única e exclusivamente a preservação da inocência moral, mas sim
a formação moral; conclusão outra levaria até mesmo ao equivocado
pensamento de que, uma vez ingresso na vida infracional, seria a criança
ou adolescente, um irrecuperável.
Quem se propõe à prática de crime em concurso com
criança ou adolescente, sempre o corrompe ou facilita sua corrupção, o
inserindo na vida infracional ou, ao menos, contribuindo para que não a
abandone.
O crime de corrupção de menores é realmente crime formal,
consumando-se com a conduta, independentemente da realização do
resultado naturalístico que, embora previsto, não se exige sua ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
18
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
Tratando-se de crime dessa natureza a sua consumação se
dá com a simples comprovação da prática de crime em concurso de
agentes, com criança ou adolescente, pessoa, portanto, menor de 18
anos, como ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, há muito tempo, vem reconhecendo o
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. LEI 2.252/54, ART. 1°.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO
MENOR. CRIME FORMAL. PROVIMENTO.
O objeto jurídico tutelado pela lei especial é, em essência, proteger a
moralidade do menor, visando a coibir a prática de delitos em que existe a
sua exploração.
O crime insculpido no art. 1° da Lei 2.252/54 é formal, e não material
sendo prescindível comprovar a efetiva corrupção do menor.
Recurso conhecido e provido.”
(REsp no 400299/DF Quinta Turma Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, j. 25.03.2003, DJU 22.04.2003, p. 257)
“CRIMINAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA DA
CORRUPÇÃO DO MENOR. RECURSO PROVIDO.
I - O objeto jurídico tutelado pelo tipo em questão é a proteção da
moralidade do menor e visa a coibir a prática de delitos em que
existe sua exploração.
II A corrupção de menores é crime formal, o qual prescinde de
prova da efetiva corrupção do menor. Precedentes.
II Hipótese em que deve ser cassado o acórdão de 2o grau na parte em
que absolveu o réu das penas do art. 1o da Lei 2.252/59.
III - Recurso provido, nos termos de voto do relator.”
(REsp no 442067/DF Quinta Turma REl. Min. GILSON DIPP, j.
03.04.2003, DJU 12.05.2003, p. 329)
“PENAL. CORRUÇÃO DE MENORES.
- O delito previsto no art. 1o da Lei 2252/54 prescinde de prova da
efetiva corrupção do menor.
- Recurso especial que recebeu provimento.”
(REsp no 422379/DF
Sexta Turma Rel. Min. FONTES DE
ALENCAR, j. 02.12.2003, DJU 02.02.2004, p. 373)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
19
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO
PRATICADO COM O CONCURSO DE MENOR. LEI 2.252/54,
ART. 1o. PENA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. ART. 61, I,
CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO.
Delito de corrupção de menor configurado. Crime de perigo.
Presunção decorrente do próprio texto legal. Tutela penal de
moralidade dos menores contra a corrupção penal.
Segundo precedentes, 'dentro dos limites legais, uma vez
caracterizada a reincidência, a agravante deve ser aplicada'.
Recurso conhecido e provido.” (REsp no 608849/RS Quinta Turma
Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, j. 23.06.2004, DJU
30.08.2004, p. 327).
Esse posicionamento ainda vem sendo mantido, pela
unanimidade dos Ministros que integram sua Quinta Turma:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE.
CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA
PENAL
INCRIMINADORA.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que o crime tipificado no art. 1o da Lei 2.252/54 é formal, ou seja,
a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior
corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da
participação do inimputável em prática delituosa na companhia de
maior de 18 anos.
2. O art. 1o da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a
proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma
isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias
menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da
Criança e do Adolescente.
3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de
menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da
permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico
tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à
inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da
criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de
abstenção da prática de infrações penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
20
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo
simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional
equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável
pois não pode ser mais corrompido em virtude da prática de atos
infracionais.
5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1o da Lei 2.252/54,
contudo, não há falar em descriminalização da conduta de
corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-
B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Condenação do recorrido à pena de 1 ano de reclusão, em regime
aberto, pela prática do delito previsto no art. 244-B do ECA.
7. Nos termos do que estabelece o art. 109, V, do Código Penal, o
prazo prescricional, na espécie, é de 4 anos. Decorridos mais de 4
anos entre a data do fato, ocorrida em 26/4/04 (fl. 6), e a presente
data, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição superveniente.
8. Recurso especial conhecido e provido para condenar FÁBIO
RODRIGUES DE ALMEIDA pela prática do delito previsto no art.
244-B do ECA. Reconhecimento a prescrição da pretensão punitiva,
declarando-se a extinção da punibilidade.”
(REsp no 1.160.429/MG Quinta Turma Rel. Min. ARNANDO
ESTEVES LIMA, j. 02.03.2010, DJe: 29.03.2010)
Nesse precedente, a votação foi unânime e acompanharam o
digno Ministro Relator, os não menos dignos Ministros NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, JORGE MUSSI, FELIX FISCHER e
LAURITA VAZ.
Foi ainda reconhecido por aquela mesma E. Turma daquele
que se intitula “O Tribunal da Cidadania”:
“PENAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL
NA VIA ELEITA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. ART. 158 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE
NA APREENSÃO. ART. 167 DO CPP. CORRUPÇÃO DE
MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO
ADOLESCENTE. IRRELEVÂNCIA À TIPIFICAÇÃO. CRIAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
21
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
DE
NOVO
RISCO
AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA
PENAL
INCRIMINADORA.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
RECONHECIDA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO-
CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. ...
2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que o crime tipificado no art. 1o da Lei 2.252/54 é
formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva
e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da
participação do inimputável em prática delituosa na companhia de
maior de 18 anos (REsp 1.031.617/DF, de minha relatoria, julgado
em 29/05/08, DJe 4/8/08).
3. A citada norma penal incriminadora objetiva impedir tanto o
ingresso como a permanência do menor no universo criminoso,
sendo, portanto, irrelevante à tipificação do delito a participação
anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porquanto
do comportamento do maior de 18 anos advém a criação de novo
risco ao bem jurídico tutelado.
4. Muito embora a apreensão da arma seja obrigação da polícia e
sua posterior perícia imprescindível para a correta aplicação da
majorante inserta no inciso I do § 2o do art. 157 do CP (art. 158 do
CPP), eventual impossibilidade da apreensão, com a conseqüente
não-realização da perícia, autoriza a utilização de outros meios de
provas para suprir tal deficiência instrutória, nos termos do art. 167
do CPP.
5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(HC no 121.086/DF - Quinta Turma
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, j. 19.11.2009, DJe: 14.12.2009)
Decidiu ainda, por sua Sexta Turma:
“RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO
DO MENOR. RECURSO PROVIDO. ROUBO DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO DE AGENTES. MAJORAÇÃO EM 3/8 (TRÊS
OITAVOS) COM BASE TÃO SOMENTE NO NÚMERO DE
CAUSAS DE AUMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
22
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal,
bastando a participação do menor de dezoito anos para que se
verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito
no art. 1o da Lei no 2.252/54.
2. Verifico constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, no que diz
respeito ao percentual de aumento da pena pelas qualificadoras
previstas no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal. Isso porque,
segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, ainda que presentes
duas causas de aumento, a elevação da pena acima do mínimo exige
fundamentação concreta, não bastando a mera alusão à quantidade
de majorantes.
3. Recurso provido para condenar Deyvid Arlen Silva e Diego da
Silva Rocha também pelo crime de corrupção de menores,
determinando o retorno dos autos ao Juiz de primeira instância
para aplicação da pena respectiva, visto que foram absolvidos nas
duas instâncias ordinárias. habeas corpus concedido de ofício para
reduzir as penas imposta aos recorridos pelo crime de roubo a 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 dias-multa, mantido o
regime prisional.
4. Determino seja expedida guia de recolhimento provisória,
necessária para a formação do processo de execução criminal (PEC
provisório).”
(REsp no 1.095.515/MG
Sexta Turma
Rel. Min. OG
FERNANDES, j. 17.12.2009, DJe: 08.03.2010)
No caso, a decisão foi por maioria de votos, sendo que
acompanharam o digno Ministro Relator, os não menos dignos Ministros
HAROLDO RODRIGUES e MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
restando vencidos os Ministros CELSO LIMONGI e NILSON NAVES,
quanto ao reconhecimento do crime de corrupção de menores como
formal.
O tema não é inédito também perante o Guardião Maior da
Carta Constitucional, que assim já se pronunciou:
“'Habeas corpus'. Penal. Paciente condenado pelos crimes de roubo
(art. 157 do Código Penal) e corrupção de menor (art. 1o da Lei no
2.252/54). Menoridade assentada nas instâncias ordinárias. Crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
23
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
formal. Simples participação do menor. Configuração. 1. As
instâncias ordinárias assentaram a participação de um menor no
roubo praticado pelo paciente. Portanto, não cabe a esta Suprema
Corte discutir sobre a menoridade já afirmada. 2. Para a
configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1o da
Lei no 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção
da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico
a ser protegido a moralidade dos menores. 3. 'Habeas corpus'
denegado.”
(HC no 92.014/SP - Primeira Turma
Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI Rel. p/ Acórdão: Min. MENEZES DIREITO,
j. 02.09.2008, DJe-222 - DIVULG 20-11-2008 - PUBLIC 21.11.2008 -
EMENT VOL-02342-02 PP-00366 - RT v. 98, n. 881, 2009, p.
514-520).
A questão, hoje, encontra-se até mesmo superada em face
do enunciado da Súmula no 500, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, que é precisa: "A configuração do crime do art. 244-B do
ECA independe da efetiva corrupção do menor por se tratar de delito
formal."
Por fim, os réus praticaram atos de execução e realizaram o
núcleo dos tipos penais. Deste modo, não há configuração de
participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código Penal).
Assim, restou devidamente comprovada a prática dos
crimes de roubo majorado tentado e de corrupção de menor, não sendo
hipótese de absolvição de CHARLES e HERBERT por quaisquer
fundamentos.
Passo à análise da dosimetria das penas e pleitos subsidiários.
Na primeira fase, as penas básicas de CHARLES e
HERBERT, para o crime de roubo, foram fixadas nos mínimos legais,
resultando em 04 anos de reclusão e, 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
24
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
Agora, com a condenação de ambos também pelo crime de
corrupção de menor, deve ser a pena desse crime fixada em 01 ano de
reclusão.
Na segunda fase, apenas para CHARLES, houve o
reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do
Código Penal), devidamente comprovada pela certidão de fls. 93/94
(Processo Crime no 0044890-90.2011.8.26.0405 3a Vara Criminal da
Comarca de Osasco, por crime de roubo, cujo trânsito em julgado se deu
aos 27.02.2014).
Ainda, para ambos, em relação ao crime de roubo, houve o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), sendo as circunstâncias, para
CHARLES, compensadas; quanto as penas de HERBERT foram elas
mantidas nos mínimos legais, tendo em vista o teor do enunciado da
Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que
é precisa no sentido de que “A incidência de circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
No que se refere ao crime de corrupção de menor, tendo em
vista que os réus não confessaram a prática desse crime, deve ser a
pena de CHARLES aumentada na fração de 1/6, considerando o fato de
ser ele reincidente, resultando suas penas em 01 ano e 02 meses de
reclusão; para HERBERT, deve ser a pena mantida em 01 ano de
reclusão.
Na terceira fase, em relação ao crime de roubo, foram
reconhecidas as causas de aumento de penas decorrentes do concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
25
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
agentes, da restrição da liberdade das vítimas e do emprego de arma de
fogo, sendo as penas dos réus aumentadas na fração de 1/3 e, em
seguida, 2/3.
Pugnam os réus pelo afastamento das majorantes, alegando
que “... No que tange à restrição da liberdade da vítima, não houve
tempo hábil para que fosse caracterizada o cerceamento de liberdade,
sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. Quanto ao
possível concurso de agentes, não foi demonstrado o liame subjetivo
entre todos agentes, razão pela qual a causa de aumento não é
aplicável. No que atine à possível uso de arma de fogo, não há provas
robustas nos autos, o que inviabiliza sua manutenção ...”.
Primeiramente, deve ser destacado que as vítimas foram
categóricas ao afirmarem que o crime de seu mediante concurso de
agentes que, inclusive, fizeram uso de arma de fogo.
Ademais, quanto à restrição de suas liberdade, embora
CHARLES tenha afirmado que a ação não durou mais de 07 minutos,
fato é que as vítimas restaram imobilizadas com os “enforca gatos”,
tendo entregado os aparelhos celulares pessoais aos roubadores, ação
que por si só demanda certo tempo, estando de acordo com os relatos
constantes dos autos, no sentido de que a ação durou ao menos 30
minutos, isso sem mencionar a vítima Lucineide, que permaneceu com
os roubadores “uma hora e pouquinho”, já que foi abordada pelos
roubadores antes mesmo de ingressar no interior da loja.
Assim, devem ser mantidas todas as majorantes como
reconhecidas pela r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
26
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
No mais, buscam os réus o afastamento da incidência da
regra inserta no Parágrafo único do art. 68, do Código Penal.
Contudo, nos termos do art. 68, Parágrafo único, ambos do
Código Penal, “... No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a
uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua ...”.
Como se vê, referido dispositivo legal admite a aplicação
cumulativa de causas de aumento de pena, tratando-se, pois, de
faculdade e não obrigatoriedade do magistrado de aplicar apenas uma
delas, no caso de concurso.
Ademais, com a nova redação do art. 157, do Código Penal,
trazida pela Lei no 13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração na
terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego
de arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no § 2o do citado
dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo,
aumento de 1/3 até a 1/2 e, no §2o-A, I, majoração fixa em 2/3 para a
hipótese de emprego de arma de fogo.
Nessa medida, estando as causas de aumento do concurso
de agentes e do emprego de arma de fogo devidamente demonstradas
nos autos, sopesadas dentro dos parâmetros legais vigentes, devem ser
mantidos os dois aumentos, resultando as penas dos crimes de roubo
praticados por cada um dos réus em 08 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão e, 21 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
27
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
Ainda, em relação aos crimes de roubo, praticado por
ambos os réus, foi reconhecida a causa de diminuição de pena da
tentativa, sendo as penas de ambos reduzidas pela 1⁄2, resultando em 04
anos e 05 meses de reclusão e, 10 dias-multa.
Quanto aos crimes de corrupção de menor, ausentes causas
de aumento ou de diminuição das penas devem ser elas mantidas em 01
ano e 02 meses de reclusão, para CHARLES e, 01 ano de reclusão, para
HERBERT.
Por fim, deve ser reconhecido o concurso formal entre os
crimes de roubo e de corrupção de menor, sendo as penas do crime mais
grave (roubo) aumentada na fração de 1/6, resultando as penas de ambos
em 05 anos, 01 mês e 25 dias de reclusão e, 10 dias-multa.
Quanto à fixação dos regimes prisionais, pugnam os réus
pelo seu abrandamento, inclusive, em razão da detração, pugnando o
MINISTÉRIO PÚBLICO pela fixação do regime inicial fechado
também para HERBERT.
Contudo, a imposição do regime prisional mais gravoso
também para HERBERT se justifica, em especial pelas circunstâncias
do crime, devendo ser destacado que os crimes de roubo, em
comparsaria, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das
vítimas e com a participação de adolescente vem assolando a sociedade
como um todo e deixando-a, cada vez mais amedrontada, merecendo, ao
menos quanto à fixação do regime prisional, uma resposta mais severa,
levando em conta, inclusive, o fato de CHARLES ser reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
28
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
Ademais, injustificável o abrandamento de regime para
início do cumprimento da pena, pois preciso o § 2o, do art. 387, do
Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 12.736, de 30.11.2012:
“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de
internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de
determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.
Tivessem os réus sido condenado às penas de 08 anos e 01
dia, ou mesmo 04 anos e 01 dia, com imposição, respectivamente, do
regime fechado ou semiaberto, com base única e exclusivamente nos
montantes das penas privativas de liberdade aplicadas, sem a menor
sombra de dúvida, por força dessa nova norma, até que se poderia dizer
do seu direito a regime menos rigoroso (semiaberto e aberto

respectivamente), no entanto, no caso, o regime fechado foi imposto não
por circunstância meramente objetiva decorrente do montante da pena
privativa de liberdade aplicada, mas sim levando em conta o caráter
subjetivo decorrente das circunstâncias e natureza do crime, não se
apresentando suficiente, apenas por si, “O tempo de prisão provisória ...
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade”, tornando-se necessário, para efeitos de imposição de regime
mais brando (com força de progressão de regime prisional), o
preenchimento de requisito de natureza subjetiva, como o bom
comportamento mantido durante a permanência no cárcere.
Caso não fosse essa a interpretação do novo texto legal,
bastaria então que um réu tivesse permanecido preso por um dia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
29
Apelação Criminal no 1505951-32.2019.8.26.0228
fosse, provisoriamente, para que já pudesse beneficiar-se desde logo
com o regime aberto, se a pena aplicada não fosse superior a 04 anos
(art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal). Esse, sem dúvida, não é o sentido
da nova Lei.
O tempo de prisão provisória, por si só, não autoriza
concluir que os réus estejam em condições de iniciar o cumprimento de
suas penas em regime mais brando.
A questão, portanto, em toda sua extensão, deve ficar
reservada ao Juízo das Execuções Criminais.
Assim, o regime prisional inicial fechado, de CHARLES,
deve ser mantido, devendo ser imposto esse mesmo regime para
HERBERT.
Por fim, constato que os réus responderam ao processo
presos, sendo negado os apelos em liberdade.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO às Apelações interpostas por CHARLES
MAURO DOS SANTOS ZAMBELLI e HERBERT RODRIGO
GONÇALVES, qualificado nos autos, e DOU PROVIMENTO à
Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, para, condenado os réus também pelo crime previsto no
art. 244-B, da Lei no 8.069/90, às penas de, o primeiro, 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão; e, o segundo, 01 (um) ano de reclusão, fixar
suas penas, em razão do concurso formal (art. 70, do Código Penal), em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e, 10